Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-64.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007291-64.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA CLEIDE DA SILVA LIMA - CPF: 568.256.331-04 (RECORRENTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDORA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há omissão, os embargos de declaratórios não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, e reformou parcialmente a sentença para reduzir a indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, e condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que há contradição no acórdão, pois foi dado parcial provimento ao recurso inominado não devendo a Recorrente arcar com o ônus arbitrado à título de sucumbência. Ao final, requer seja acolhido o recurso para sanar a contradição apontada.

Devidamente intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1007291-64.2022.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Central Nacional Unimed - Cooperativa Central

Embargada(s):

Josefa Cleide da Silva Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Neste caso a sentença de primeiro grau, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida,
CONFIRMO A TUTELA PROVISÓRIA
outrora deferida e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, com base no art. 487, inciso I, do CPC para:

a)

CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação;

b)

CONDENAR
a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em autorizar a realização do procedimento cirúrgico objeto desta ação na parte autora, consistente na “reconstrução de mama com prótese e/ou expansor”, sob código 30602262, no prazo de 05 (cinco) dias”
.

Já a decisão de segundo grau:

“
Ante ao exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios,
por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”. (grifei)

Quanto à pretensão da Embargante, entendo que não merece prosperar, pois não merece reparos o acórdão que julga parcialmente procedente e, consequentemente, condena a Recorrente,
parcialmente vencida
, no pagamento de honorários advocatícios à 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
(grifei)

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando as Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração, por ser tempestivo, porém
rejeito-o.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023